Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726439-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, MURILO INACIO PIRES, VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES EMBARGADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Opõe a parte agravante Smartcontrol Construção e Automação Ltda. e Outros embargos de declaração em face do acórdão de ID 18656354. Assim, dê-se vista à parte embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC. Brasília, 28 de agosto de 2020 13:13:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador